Tribunal: STF
Processo: AI 482345
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que o traslado deve processar-se perante o
tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento,
conforme dispõe o art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
-
Ademais, a juntada das contra-razões ao recurso extraordinário, à
qual se refere o ora agravante, só ocorreu após a contra-minuta dos
agravados - que por sinal já apontava a falta da referida peça -, o
que implica sua desconsideração. É que, interposto o recurso
cabível, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível a
complementação do traslado, ainda que seja ela feita dentro do prazo
 legal.
Agravo a que se nega provimento.